Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600995-26.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
17/02/2022
Número: 0600995-26.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600995-26.2020.6.16.0028
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-
Prefeito, Eleições - 1° Turno, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade,
Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600995-26.2020.6.16.0028 que, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15 e do parecer ministerial
retro, julgou improcedente a pretensão contida na presente ação movida pela Coligação Chegou a
Hora, em face de Sebastião Ferreira Martins Junior e Paulo Sergio Vital. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta pela Coligação Chegou a Hora, por abuso do poder econômico, político
e uso indevido dos meios de comunicação social, em face de Sebastião Ferreira Martins Junitor e
Paulo Sergio Vital, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, pela coligação "Eu
Amo Apucarana", em que pontuou que a Editora Tribuna do Norte, um dos veículos de
comunicação com mais alcance no Vale do Ivaí, tem contrato vultoso de publicidade com o
Município de Apucarana, do qual é prefeito o atual candidato e primeiro investigado Sebastião
Ferreira Junior, porém, além da publicidade institucional, fez propaganda pessoal do prefeito, de
forma massiva, inclusive, no período de vedação da propaganda eleitoral, nos termos do artigo 73,
VI, b, da Lei nº 9504/97, tanto que, de setembro a novembro de 2020 em, praticamente, todos os
periódicos, também, reproduzidos no site, anunciaram obras da atual gestão do Município.
Destacou que, em boa parte das matérias, havia entrevista com o prefeito, vangloriando sua
gestão, comparando-a com pretéritas. Destarte, defendeu que houve propaganda institucional e
política travestida de matéria jornalística, decorrente do conluio entre os investigados e a Editora
Tribuna do Norte, beneficiária de altas cifras pagas pelo Município, ferindo assim o equilíbrio e
igualdade de oportunidade entre os demais candidatos a prefeito). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-
PRTB / 43-PV (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
ANDERSON VARGAS (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO VITAL (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42894
883
15/02/2022 16:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.399

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600995-26.2020.6.16.0028 –
Apucarana – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA - OAB/PR94651
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR0037722
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES - OAB/PR94700
ADVOGADO: ANDERSON VARGAS - OAB/PR102465
EMBARGADO: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: PAULO SERGIO VITAL
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
Num. 42894883 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516293002900000041868609
Número do documento: 22021516293002900000041868609

ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. OMISSÕES. NÃO
CONFIGURADAS. REJEIÇÃO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/02/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 42757114) opostos pela coligação "Chegou a hora"
em face do acórdão nº 59.800 (id. 42728694), por meio do qual esta Corte negou provimento ao
recurso eleitoral que moveu contra Sebastião Ferreira Martins Junior e Paulo Sérgio Vital, sob a
alegação de omissões no julgado.

Contrarrazões (id. 42812883), sem preliminares, pelo não provimento.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado via DJE
no dia 27/10/2021 (id. 42744943) e as razões foram protocoladas em 03/11/2021 (id. 42757114).
Anota-se que os dias 30 e 31/10 caíram no final de semana, enquanto os dias 01 e 02/11 são
feriados judiciais, na forma do artigo 62, inciso IV, da Lei nº 5.010/66.

Intimados os embargados em 23/11/2021 (id. 42802565), protocolaram suas
contrarrazões tempestivamente em 26/11/2021 (id. 42812883).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e
das suas respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Num. 42894883 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516293002900000041868609
Número do documento: 22021516293002900000041868609

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, a embargante argui a existência de duas omissões,
que serão tratadas na ordem em que arguidas:

(i) conteúdo promocional das matérias veiculadas em favor de Júnior da Femac:
sustenta a embargante que o "acórdão realizou análise quantitativa a respeito da tiragem do
material e mencionou provas trazidas durante a instrução processual", mas que "não consta a
análise a respeito do quantitativo de matérias favoráveis", residindo aí a omissão. Faz ainda
referência à quantidade de matérias favoráveis nas várias edições do periódico.

Os embargos não prosperam, no particular.

No acórdão embargado, após fazer a dissecação de toda a prova produzida nos
autos, constou expressamente:

Da mesma forma, as teses de abuso de poder político e econômico dependem de ilações, pois
absolutamente nada foi demonstrado; a recorrente limitou-se a tecer teorias e juntar
matérias pinçadas das edições do periódico. Não fora a diligência do juízo a quo que,
lançando mão da prerrogativa que lhe é conferida pelo inciso VI do artigo 22 da LC nº 64/90, de
ofício determinou a juntada da íntegra das edições, não haveria sequer elementos a serem
apreciados, sendo certo que a colagem feita no corpo da inicial seria manifestamente
insuficiente para embasar qualquer juízo de valor.
Segundo, porque a leitura da íntegra das edições eletrônicas do periódico não confirma o uso
deliberado em favor do gestor municipal.
Para ilustrar o dito, por amostragem tem-se que a edição de 04/11/2020 (id. 32949266,
32949316 e 32949366) é composta por 18 folhas (A1 a A8 e B1 a B10). Há chamada na capa
sobre reciclagem de têxteis em Apucarana que pode ser entendida como favorável à
gestão municipal:
(...)
Todavia, no corpo da edição há matéria que pode ser entendida como negativa, sobre o
crescimento da violência doméstica:
(...)
A matéria referida na capa ocupa metade de uma folha:
(...)
Da matéria extrai-se que há referência ao trabalho da prefeitura e ao nome do prefeito e
então candidato à reeleição. Mas não se observa enaltecimento personalizado, havendo
apenas referência a frases atribuídas a terceiros.
Num. 42894883 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516293002900000041868609
Número do documento: 22021516293002900000041868609

Na mesma edição, há publicação de atos legais de diversos municípios da região, notícias
políticas, inclusive da presidência da república, artigos sobre celebridades e esportes, colunas
de opinião sobre assuntos diversos, etc.
Ainda a título ilustrativo, a edição de 21/10/2020 (id. 32947366, 32947416, 32947466 e
32947516) não tem referência a Apucarana na primeira página. No seu interior, há uma matéria
que, embora escrita em tom benevolente, pode ser entendida como negativa sobre
problema na obra do Centro de Iniciação Esportiva:
(...)
Na mesma folha, há ainda matéria favorável sobre recuperação da sinalização viária, mas
com referência nominal apenas ao superintendente do instituto responsável. A edição conta
com 20 folhas, com as mesmas características da outra, analisada acima.
Nas várias edições, o que se vê é o mesmo panorama: matérias que noticiam ações
municipais, sempre em tom ameno, sem críticas nem cobranças. O mesmo tom é usado
para as notícias de outros municípios, tratando-se da linha editorial da publicação, ao
menos da constante das edições colacionadas.
Sendo assim, não se vislumbra desbordamento da liberdade de imprensa que justifique
considerar que houve uso indevido de veículo de comunicação.
[não destacado no original]

Anota-se, por oportuno, que a embargante busca discutir a quantidade de matérias
favoráveis ao então prefeito, mas nas suas razões recursais não há qualquer discussão quanto
ao conteúdo dessas matérias ou mesmo a especificação de em quais edições se encontravam,
limitando-se a apresentar o número de edições em que acreditava haver "propaganda" em prol
da parte ex adversa - sem nenhuma individualização ou identificação das matérias às quais se
referia.

A análise contida no acórdão, acima exposta, foi integralmente realizada por
iniciativa deste relator, sem que houvesse qualquer provocação específica da embargante -
decorrendo daí a inviabilidade de se falar em omissão. REJEITO.

(ii) desvirtuamento da publicidade institucional: alega a embargante que "que, diante
da proibição legal, os Recorridos utilizaram o Jornal Tribuna do Norte para divulgar feitos da
gestão, concedendo diversas entrevistas, inclusive", invocando a conduta vedada descrita no
artigo 73, inciso VI, alínea "b", o que não teria sido avaliado no acórdão.

Os embargos nada colhem também neste ponto.

No acórdão embargado, há adoção expressa de teses segundo as quais as
matérias veiculadas não desbordaram da liberdade de imprensa e que os meios de comunicação
impressa, mesmo replicados na internet, não estão sujeitos à neutralidade:

De toda sorte, não é demais lembrar que, seja na imprensa impressa, seja na internet, os
veículos de comunicação não estão sujeitos à neutralidade, obrigatoriedade imposta
apenas às redes de rádio e televisão, como se extrai da Lei nº 9.504/97:
(...)
Não há qualquer previsão similar nos capítulos em que se trata da imprensa escrita ou da
internet, de modo que, a contrario sensu, conclui-se que o controle sobre esses meios de
comunicação é menos rigorosa.
Nesse sentido:
Num. 42894883 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516293002900000041868609
Número do documento: 22021516293002900000041868609

(...)
Nesse panorama, o que se tem é a publicação de várias matérias em tom ameno, sem
extrapolação dos limites da liberdade de imprensa escrita com veiculação em meio
eletrônico, no bojo de edições em que muitos outros assuntos de Apucarana e de municípios
da região eram tratados, sem informações seguras quanto às publicações impressas, não
apresentadas pela parte ativa, e sem informações detalhadas quanto ao impacto na
municipalidade da versão eletrônica, eis que os dados apresentados não são específicos de
Apuracarana.
Fora isso, não veio aos autos nenhum elemento seguro quanto ao suposto enlace entre o
contrato administrativo existente entre o município de Apucarana e a editora Tribuna do Norte
para fins de publicação de atos legais, sequer impugnado quanto à validade, e a alegada
conduta abusiva da editora, sendo manifesta a pretensão da recorrente em presumir a
existência do conluio.
Justamente por esse conjunto de fatores é que o recurso não guarda condições mínimas de
acolhimento, mesmo porque não basta que haja publicações vistas como favoráveis aos
gestores públicos; para a configuração do uso indevido dos meios de comunicação, deve
haver prova robusta de que os candidatos influenciaram essas publicações de alguma
forma:
(...)
Sendo fragílimos os elementos apresentados quanto à ocorrência de uso indevido dos meios de
comunicação, baseados primacialmente na presunção de que contrato administrativo válido
seria usado como moeda de troca, do que não há sequer indícios nos autos, e não ficando
demonstrado que as matérias estivessem fora da linha editorial do veículo de imprensa, o
não provimento do recurso é medida de rigor.
[não destacado no original]

Merece destaque o fato de a embargante, ao longo da inicial e das razões recursais,
ter centrado a alegação de desvirtuamento das publicações em ilações decorrentes do fato de o
periódico em questão possuir contrato administrativo com a prefeitura para fins de publicação de
atos legais, segundo as quais o jornal veicularia publicidade institucional do município para
manter o contrato. Essa tese não restou comprovada, valendo lembrar que a editora não foi
incluída no polo passivo e nenhum de seus dirigentes ou colaboradores foi ouvido como
testemunha. REJEITO.

DISPOSITIVO

Portanto, inexistindo quaisquer omissões no acórdão, e não se prestando os
embargos de declaração para veicular a insatisfação da parte com o entendimento desta Corte,
clara, integral e fundamentadamente exposto, REJEITO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 42894883 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516293002900000041868609
Número do documento: 22021516293002900000041868609

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600995-
26.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV -
Advogados do(a) EMBARGANTE: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076,
STEPHANE RECCO MOTA - PR94651, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR0037722, LUIGI
PENITENTE FERREIRA - PR90820-A, TERESA LEMOS DE MENESES - PR94700, ANDERSON
VARGAS - PR102465 - EMBARGADOS: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS
JUNIOR PREFEITO, ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO, SEBASTIAO
FERREIRA MARTINS JUNIOR, PAULO SERGIO VITAL - Advogados do(s) EMBARGADO(S):
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.02.2022.

Num. 42894883 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516293002900000041868609
Número do documento: 22021516293002900000041868609